Tribunal: TJDFT
Processo: 0718435-18.2024.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE. UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO. SERVIDOR CEDIDO. SERVIÇO EXTERNO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
1. O art. 106 da Lei Complementar Distrital no 840/2011 assegura indenização de transporte ao servidor que utiliza meio próprio de locomoção para a execução de serviços externos, por força das atribuições do cargo.
2. O Decreto no 43.138/2022 define como serviço externo aquele que exige deslocamento da unidade administrativa até o local de execução da atividade, excluindo os deslocamentos entre a residência do servidor e o local de exercício.
3. A declaração da chefia imediata do autor informa que ele utiliza veículo próprio para se deslocar de sua residência até as áreas de atuação, sem comprovação objetiva de que os deslocamentos se enquadram como serviço externo.
4. A Portaria no 149/2021 da Secretaria de Estado de Economia do DF exige o preenchimento de relatório de atividades externas com uso de veículo próprio como condição para o recebimento da indenização, documento ausente nos autos.
5. A ausência de comprovação dos requisitos legais e regulamentares impede o reconhecimento do direito à indenização de transporte.
6. Recurso conhecido e não provido.